Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-42.2022.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000050-42.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA ALVES DA SILVA - CPF: 847.654.371-91 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), RONEY JOSE DA SILVA - CPF: 058.277.821-22 (RECORRIDO), DAVID DA CRUZ SANTOS - CPF: 745.815.031-91 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), DIVINA ALVES DA SILVA - CPF: 847.654.371-91 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DAVID DA CRUZ SANTOS - CPF: 745.815.031-91 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), RONEY JOSE DA SILVA - CPF: 058.277.821-22 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025